Tribunal: TCU
Processo: 015.406/2009-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Recursos de reconsideração em prestação de contas relativa ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos pelo Serviço Social do Comércio, Departamento Nacional - Sesc/DN e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/CN, contra o subitem 9.2 do Acórdão 2743/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Senai/CN; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sesc/DN para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. manter, em seus exatos termos, o subitem 9.2 do Acórdão 2743/2017-TCU-Plenário : "9.2. firmar entendimento de que os serviços sociais autônomos sujeitam-se a seus regulamentos próprios devidamente publicados e consubstanciados nos princípios gerais do processo licitatório, conforme Decisão 907/1997 - Plenário, e, salvo na aquisição de bens e serviços de pequeno valor, nos termos definidos naqueles regulamentos, deverão exigir comprovação da regularidade com a seguridade social tanto nas contratações decorrentes de licitação quanto nas contratações diretas, realizadas mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação." ; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos Conselhos Nacionais do Sescoop, do Senac, do Sesc, do Senai, do Senat, do Sesi e do Sest e aos Conselhos Deliberativos do Sebrae, do Senar, da Apex-Brasil e da ABDI.